Tribunal: TJSP
Processo: 1004072-50.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Autora barrada em pedágio, por suposta inadimplência em relação ao serviço "sem parar" – Autora que demonstrou ter contratado os serviços e optado pela forma de pagamento por meio de cartão de crédito – Prova de que as faturas anteriores estavam quitadas e, ainda, que havia limite para lançamento de outros eventuais débitos –

Ementa:
AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Autora barrada em pedágio, por suposta inadimplência em relação ao serviço "sem parar" – Autora que demonstrou ter contratado os serviços e optado pela forma de pagamento por meio de cartão de crédito – Prova de que as faturas anteriores estavam quitadas e, ainda, que havia limite para lançamento de outros eventuais débitos – Falha no serviço prestado pelo réu – Autora que quitou boleto atinente a suposto débito referente ao mês de março de 2020, para continuar a utilizar os serviços – Repetição, em dobro, de rigor, visto que demonstrado o pagamento dos débitos passados – Dano moral caracterizado, dada a desídia do réu, fazendo com que a autora recebesse multas por suposta evasão de pedágio – Quantum estabelecido de acordo com o pedido inicial – Impossibilidade de majoração, sob pena de ofensa ao princípio da adstrição - Sentença mantida – Majoração dos honorários sucumbenciais – Art. 85, § 11, do CPC- Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963568
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004072-50.2020.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante/apelada KEILA
RIBEIRO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante CENTRO DE
GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004072-50.2020.8.26.0248 -Voto no
2
VOTO No 40409
APEL. No: 1004072-50.2020.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA
APTE/APDA: KEILA RIBEIRO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO/APTE: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A
AÇÃO
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
C.C.
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
Autora
barrada em pedágio, por suposta inadimplência em relação
ao serviço “sem parar”
Autora que demonstrou ter
contratado os serviços e optado pela forma de pagamento
por meio de cartão de crédito Prova de que as faturas
anteriores estavam quitadas e, ainda, que havia limite para
lançamento de outros eventuais débitos Falha no serviço
prestado pelo réu
Autora que quitou boleto atinente a
suposto débito referente ao mês de março de 2020, para
continuar a utilizar os serviços Repetição, em dobro, de
rigor, visto que demonstrado o pagamento dos débitos
passados Dano moral caracterizado, dada a desídia do réu,
fazendo com que a autora recebesse multas por suposta
evasão de pedágio Quantum estabelecido de acordo com o
pedido inicial Impossibilidade de majoração, sob pena de
ofensa ao princípio da adstrição - Sentença mantida

Majoração dos honorários sucumbenciais Art. 85, § 11, do
CPC- Recursos improvidos.
Trata-se de ação de repetição de indébito c.c. indenizatória por
danos morais ajuizada por Keila Ribeiro dos Santos contra Centro de Gestão de
Meios de Pagamento S/A que, pela r. sentença de págs. 111/114, proferida pelo
magistrado SÉRGIO FERNANDES, cujo relatório se adota, foi julgada procedente
para condenar o requerido Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda. ao
pagamento de indenização, a título de danos materiais, do valor correspondente
ao montante indevidamente lançado em nome da autora, em dobro, eis que não
justificado pela requerida, no valor de R$321,02 (já em dobro), bem como à
indenização a título de danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com
correção monetária a partir da publicação da sentença e juros de mora de 1% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004072-50.2020.8.26.0248 -Voto no
3
mês, contado das citação. Outrossim, condenou o réu ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.
Irresignadas, apelaram ambas as partes.
A autora busca a majoração da indenização por danos morais,
sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O réu, por sua vez, diz que demonstrou sua boa-fé para
elucidação do ocorrido no caso em apreço, esclarecendo que, em que pese a
autora tenha optado pela modalidade de pagamento através de cartão de
crédito, as tentativas de disparos realizados a partir de abril de 2020 retornaram
sem sucesso, por motivo de transação não autorizada. Alega que a autora
possuía o dever contratual de manter suas informações de pagamento
devidamente atualizadas. Assevera que a autora deveria providenciar a
autorização de débito junto à instituição financeira, para viabilizar que o réu
pudesse obter êxito na realização do débito automático. Aduz que sua obrigação
se restringe a encaminhar os lançamentos para pagamento na conta indicada.
Em razão da inadimplência da autora, foram encaminhadas cartas de cobrança.
Assevera que a existência ou não de limite de crédito no cartão não afasta a
necessidade do titular de proceder à autorização do processamento de cobranças
automáticas junto à instituição bancária. Alega que não possui ingerência sobre a
aplicação de multas de trânsito. Pugna pelo afastamento da indenização por dano
material, eis que o valor cobrado se refere à quantia inadimplida pela autora, que
gerou o bloqueio do sistema. Por fim, argumenta com a ausência de dano moral
indenizável.
Recursos bem processados, acusando respostas (págs. 149/158
e 159/171), subiram os autos.
É o relatório.
Segundo a petição inicial, a autora vinha utilizando o serviço "sem
parar" prestado pela requerida de forma habitual, dado seu constante
deslocamento até a cidade vizinha de Campinas/SP, com trecho de estrada
pedagiada, com cobrança automática mediante leitura de dispositivo fornecido
pela ré. Explicou que, apesar de vir honrando religiosamente com suas
obrigações e pagamentos emitidos mensalmente pela requerida, no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004072-50.2020.8.26.0248 -Voto no
4
23/04/2020 foi barrada na cancela própria dos serviços “sem parar”, em razão de
"acesso negado". Aduziu que os valores das cobranças eram lançados em sua
fatura de cartão de crédito e que estava em dia com o pagamento, não havendo
motivo para recusa de acesso, não havendo qualquer saldo devedor em atraso.
Na ocasião, desprovida de qualquer dinheiro para o pagamento do pedágio
cobrado, tendo pagamento mediante cartão negado pela funcionária da
concessionária, acabou tendo a sua passagem liberada; contudo, sofreu
autuação do Poder Público, em razão da falta de pagamento da tarifa. Finalmente
explicou que, em contato com preposto da ré, via protocolo, constatou que havia
débito em aberto, irregularmente lançado pela ré em seu nome, no importe de
R$160,51, o qual é desconhecido pela parte autora, eis que os pagamentos
sempre foram realizados a cada utilização do serviço, mediante lançamento em
sua fatura de cartão de crédito, com limite de crédito suficiente, mesmo que
indevido. Ante a falha na prestação do serviço contratado, eis que inexistia motivo
para negativa de acesso, bem como ausência de solução na via administrativa,
pugna pela condenação da empresa requerida ao ressarcimento de valor
indevidamente cobrado, lançado pela ré em nome da autora, no valor de R$
321,02 (trezentos e vinte e um reais e dois centavos) e o pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
Com efeito, incontroverso que a forma de cobrança pactuada
entre as partes foi o cartão de crédito, não prosperando a alegação do réu de que
a autora devesse autorizar forma de pagamento diversa da entabulada.
Ademais, a autora acostou faturas de seu cartão de crédito (págs.
15/seguintes), evidenciado pagamentos anteriores e limite disponível no momento
do evento. Assim, resta que o valor de R$ 160,51, atinente a suposto débito
referente ao mês de março de 2020, não foi esclarecido pelo réu.
Desta feita, o bloqueio da autora foi indevido, tendo a requerente
recebido multas de trânsito em razão do ocorrido (págs. 24/25), com acúmulo de
pontos em sua carteira de habilitação, o que foi capaz de caracterizar dano moral
passível de indenização.
O valor do dano moral fixado foi aquele postulado na inicial, não
podendo ser majorado, sob pena de ofensa ao princípio da adstrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004072-50.2020.8.26.0248 -Voto no
5
No mais, denoto que o pedido de devolução de valores também
prospera.
Isso porque, repise-se, referiu-se a suposto débito atinente ao
mês de março, cuja fatura a autora demonstrou ter quitado.
Sendo assim, houve cobrança de valor já pago, o que merece a
aplicação do art. 42 do CDC.
Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba
honorária devida pelo réu à parte autora para R$ 1.200,00.
Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora